Tribunal: CARF
Processo: 11971.000114/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Manutenção do lançamento da multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do lançamento. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Só é cabível a atenuação ou relevação da multa caso corrigida integralmente a falta dentro do prazo de impugnação, mesmo para infrator primário sem a ocorrência de circunstâncias agravantes (falta ocorrida na vigência do Artigo 291 do Decreto 3.048/99).
DESCABIMENTO DA RETROATIVIDADE BENIGNA DA MULTA APLICADA,
Com base na Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, é foi possibilitada a aplicação da retroatividade benigna aos lançamentos previdenciários ainda sob análise. Impertinente no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória de valor fixo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000114/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.156 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CLINICA ORTOPEDICA DE PIEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. Manutenção do lançamento da
multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração
por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08.
SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais
o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46
da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Só é cabível a atenuação ou relevação da multa caso corrigida integralmente a
falta dentro do prazo de impugnação, mesmo para infrator primário sem a
ocorrência de circunstâncias agravantes (falta ocorrida na vigência do Artigo 291
do Decreto 3.048/99).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000114/2009-35
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000114/2009-35

DESCABIMENTO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DA
MULTA
APLICADA,
Com base na Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27/05/2009, é foi possibilitada a aplicação da retroatividade benigna
aos lançamentos previdenciários ainda sob análise. Impertinente no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória de valor fixo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 94/105), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no. 15.401.4/0190/2007 da Seção de Defesas e Recursos da Secretaria da
Receita Previdenciária em Jaboatão dos Guararapes/PE (e-fls. 76/80), que monocraticamente
considerou improcedente impugnação (e-fls. 65/74) interposta contra Auto de Infração - AI CFL
34 DEBCAD 37.009.321-6 (e-fls. 06/14), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores e todas as
suas contribuições previdenciárias, no valor de R$ 11.568,83, consolidado em 11/07/2006,
cientificado à interessada pessoalmente na data de 12/07/2006 (e-fl. 06).
2. Adoto o Relatório da referida Decisão ora combatida, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
RELATÓRIO:
Da autuação
(...)
2. Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa contabilizava na
conta indenizações valores sujeitos à contribuição previdenciária, como 13° salário,
saldo de salário, além das rubricas férias proporcionais e multa rescisória do FGTS,
juntadas pela Auditora Fiscal autuante cópias de Termos de Abertura e Termo de
Fechamento de livros Diário, registros contábeis e rescisões de contratos de trabalho, às
fls. 17a 53.
(...)
Da Impugnação
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000114/2009-35

(...)
5. Impropriamente tomando o Auto de Infração (Al) como Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD), e entendendo ter a autuação por base inexistência na
contabilidade da contas apropriadas ao lançamento de fatos geradores de contribuições,
alega a impugnante:
5.1 Apoiar-se a autuação em premissa falsa, processando-se regularmente a
contabilidade em atendimento à legislação especifica, dispondo de contas destinadas ao
registro de contribuições empresariais e de descontos sobre remunerações de
empregados e terceiros, além de conta corrente INSS a Recolher.
5.2 Preparar Folhas de Pagamento de todos os segurados a seu serviço, lançando
respectivos valores em títulos próprios de sua contabilidade.
5.3 Ter disponibilizado à fiscalização, livros contábeis e demais documentos, além de
haver prestado informações solicitadas.
6. Outrossim, alega a impugnante ter a auditoria fiscal desconsiderado procedimentos
contábeis adotados pela empresa, como:
I- Lançamento na conta salário de valor compreendido até o limite do salário-de-
contribuição, ou utilização de conta única com o registro integral da rubrica;
II - Contabilização na conta indenizações de valores totais relativos a verbas
trabalhistas, incluindo parte sujeita a incidência da contribuição previdenciária e parte
não tributável.
7. Alega, ainda, a impugnante que, tendo a fiscalização se desenvolvido com vistas ao
período de 01/1996 a 10/2005, teriam sido utilizados como referencial da multa aplicada
fatos geradores atingidos pela decadência, definida em 5 anos, a teor do art. 173 do
Código Tributário Nacional.
8. Afinal assinala a impugnante não haver de prevalecer a multa aplicada, cujo valor se
constituiria em confisco, em face do patrimônio econômico da autuada.
(...).
3. A ementa da Decisão proferida, no sentido de manutenção integral do AI é
colacionada a seguir:
EMENTA: AUTUAÇÃO. NÃO LANÇAMENTO EM TlTULO
PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Incorre em infração a empresa que deixa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições, providenciarias, conforme art. 32, inciso II, da Lei
n° 8.212/91, combinado com o art. 225 e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência social, Decreto n° 3.048/99.
Descabe ao julgador, na fase administrativa, a apreciação no
mérito de ilações fora dos estritos limites legais.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
4. Inconformada após pessoalmente cientificada da decisão a quo em 30/07/2009
(Aviso de Recebimento - AR de e-fl. 88), a ora Recorrente apresentou seu recurso em
26/08/2009 (protocolo de e-fl. 94), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese,
apresentados a seguir:
- pede pela relevação da multa aplicada, alegando apresentar em anexos as cópias
autenticadas dos registros dos Livros na Junta Comercial (1998 a 2006), cumprindo as
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000114/2009-35

formalidades exigidas, verificada a ausência de agravantes, e ser primária, cf. arts. 291, parágrafo
1o, e 292, inc. I do RPS;
- solicita a aplicação da retroatividade benigna, com base no advento da Lei
n°11.491, de 27 de maio de 2009, resultante da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de
2008;
- alega violação ao princípio da legalidade, o que faria da exigência fiscal
improcedente e nula, tendo em vista a legislação imediatamente acima citada; e
- seria de seu direito o afastamento da onerosidade excessiva diante da cobrança
de valores indevidos, devendo ser suspensa a exigência fiscal e, ao final, totalmente
desconstituída, senão refeita.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso e pela anulação do Auto de
Infração, através da reforma da decisão ora atacada.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Tendo em vista a clara fusão entre os argumentos preliminares e meritórios
expostos pela contribuinte, passa-se imediatamente à análise destes, que se confundem com os
primeiros, conforme se verá a seguir.
9. Aprecie-se de pronto a existência ou não da decadência neste feito. O prazo
decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra, aquele previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que se observa no caso das autuações ligadas ao
descumprimento das obrigações acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições
previdenciárias.
10. E tal entendimento, nos moldes do citado artigo 173, I, para avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
11. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, comparam-se as data
de sua ciência pessoal (07/12/2007), com as competências envolvidas nas ocorrências descritas
pela auditoria (01/1996 a 10/2005). Dessa forma, com base no artigo 173, I, do CTN,
parcialmente caracterizada está a decadência da presente autuação, encontrando-se
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000114/2009-35

decadentes todas as competências compreendidas no período de 1996 a 2001. Mas em se
tratando de CFL 34, basta uma ocorrência compreendida em todo o período fiscalizado, para
sua manutenção, como na espécie.
12. E a própria interessada indica que a infração ocorreu também no período
compreendido entre 2001 a 2005, apontando em seu recurso sua pretensão de apresentar em
anexo as cópias autenticadas dos registros dos Livros na Junta Comercial (1998 a 2006),
tentando cumprir as formalidades exigidas, indicando a ausência de agravantes e sua
primariedade, todas alegações indicadoras de reconhecimento de ocorrência da infração.
13. Neste diapasão, pede pela relevação da multa aplicada, como acima alegado,
com base no art. 291, parágrafo 1o do RPS. Mas não só não comprova a correção da falta como
também deve ser apontado que a antiga redação do § 1o do artigo 291, do RPS, vigente até o
decreto n. 6032/2007, indicava claramente que a relevação da multa só poderia ser solicitada
dentro do prazo de defesa, e com a correção integral da falta. Compulsando os autos, verifica-se
claramente que nem o pedido, nem a correção da falta foram providenciados em tempo
adequado. Destaque-se que a interessada não junta documentos relativos à correção em sede
administrativa alguma.
14. Destaque-se ainda que verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação
legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, proceder ao lançamento, e como se
verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
15. Portanto, uma vez constatada a irregularidade de escrituração contábil na
espécie, vinculada é a atividade de autuação ligada ao descumprimento de obrigação acessória,
procedida independentemente do alvitre da autoridade autuante.
16. Aponte-se então que se o presente Auto de Infração atende plenamente ao
Princípio da Legalidade, não há que se falar em onerosidade excessiva da aplicação da
penalidade tributária, já que respeitado em todo o andamento da lide à legalidade imposta pelo
Código Tributário Nacional – CTN, à Legislação Previdenciária e a toda a Legislação Tributária
correlata.
17. Isso porque o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames legais
necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu a todos os requisitos
previstos na legislação previdenciária, uma vez que tendo incorrido a autuada em infração
tipificada no art. 283, inciso II, alínea "a", do Regulamento da Previdência social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, aplica-se à situação em pauta multa nos termos do art. 283,
caput, do Regulamento Previdenciário, com a atualização de valor prevista no art. 10, inciso V,
da Portaria MPS/GM n° 119, de 18/04/2006, publicada no Diário Oficial da União de
19/04/2006, vigente à época. Não há, neste diapasão, onerosidade excessiva.
18. Além do que, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, completamente
elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.000114/2009-35

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
19. Deve-se ainda indicar que a apreciação do cabimento da retroatividade
benigna da multa de ofício aplicada, com base na Medida Provisória - MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, é plenamente descabida. Uma
apreciação mais cuidadosa da legislação referenciada indica que tal situação seria pertinente
apenas no caso de multas variáveis calculadas com base em número de ocorrências ligadas a
contribuições não recolhidas ou não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e de Informações à Previdência Social - GFIP. O presente caso envolve multa fixa, não varia
com o número de ocorrências, não havendo que se falar em aplicação da pretendida
retroatividade legal mais benéfica.
20. E despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do art. 151
do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
21. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais apresentados e
totalmente improcedente a recursal não há que se falar em anulação do Auto de Infração, ou em
reforma da decisão ora atacada.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital